Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. REQUERIMENTO INDEVIDO. FRAUDE. PARTIDO POLÍTICO. ART. 15-A DA LEI No 9.096/95. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PARTIDÁRIAS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 31 (ADC No 31). COMISSÕES EXECUTIVAS E DIRETÓRIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA INTERNA. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DO MDB. ÓRGÃOS MUNICIPAIS. ABONO POR PARLAMENTARES FEDERAIS OU MEMBRO DE OUTRO DIRETÓRIO. NORMAS SOBRE INTERVENÇÃO EM ÓRGÃOS DE HIERARQUIA INFERIORES, RECURSOS SOBRE DECISÃO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS E DEVER DE REGISTRO DE FILIAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. ILEGITIMADADE DO DIRETÓRIO NACIONAL DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB. DECLARAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. REFORMA DO DISPOSITIVO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Embora as questões preliminares, processuais ou não, possam se confundir com o mérito em certas situações, isso não ocorre quando a legitimidade do órgão do partido político dever ser contextualizada e compreendida com a liberdade e autonomia partidárias previstas no art. 17, § 1o, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e no arts. 15 e 15-A da Lei 9.096/1995 (“Lei dos Partidos Políticos”). Na hipótese, o mérito da causa diz respeito à nulidade da filiação partidária do apelante, em tese fraudulenta, e à compensação por danos morais presumidos (in re ipsa, por inscrição promovida por terceiro desconhecido). Nessa situação, a análise do mérito depende, necessariamente, da aferição preliminar de qual órgão partidário é responsável pela filiação alegadamente fraudulenta.
2. O art. 15-A da Lei 9.096/1995 estabelece que “a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do referido dispositivo no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 31. O acórdão se fundamentou na autonomia entre as instâncias partidárias e no princípio federativo para reconhecer a limitação da responsabilidade dos órgãos partidários apenas às suas próprias obrigações (“2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. (...)”.
4. As filiações partidárias são regidas pelos seus estatutos partidários no que concerne à determinação da competência interna para promoção das filiações. O exame da legitimidade do diretório nacional, estadual ou municipal é casuística: depende da análise do estatuto do partido político que se pretende responsabilizar. A responsabilidade do diretório nacional só surge quando há incerteza sobre qual órgão partidário promoveu a filiação indevida, o que não ocorre no caso. Precedente deste tribunal.
5. As disposições estatutárias que cuidam de abono (respaldo) por certas pessoas nela indicadas para deferimento da filiação (parlamentar federal ou membro de diretório estadual ou nacional) e das hipóteses de recurso contra o indeferimento do pedido não alteram a competência da Comissão Executiva Municipal ou, na sua falta, das Comissões Provisórias instituídas pelo Diretório Estadual (arts. 5o, caput, “c”, “e”, “f” e “h”, e 43). Ademais, as normas partidárias contidas nos arts. 5o, § 8o, 61, III e VII, 126 se limitam a regulamentar: 1) o recurso final das decisões da Comissão Executiva Municipal para a Comissão Executiva nacional; 2) a intervenção (excepcional) de um órgão partidário de hierarquia superior nos casos em que seja necessária a reorganização de finanças, regularização de transferências de recursos e do controle das filiações partidárias e 3) dever de cada comissão executiva, em sua esfera de competência, de manter sistema de registro de filiações.
6. O recurso não deve ser provido, diante do acerto dos fundamentos da sentença. Todavia, o dispositivo deve ser reformado para reconhecer ilegitimidade passiva do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – DIRETÓRIO NACIONAL, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. Por consequência, as análises da questão prejudicial de mérito (prescrição), arguida nas contrarrazões de apelação, e do mérito da causa estão prejudicadas.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.